Tribunal: STF
Processo: ACO 3091
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 156, DE 2016. PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE ENTE FEDERADO COM A UNIÃO. ADITIVO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS: NÃO ACOLHIMENTO. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO: IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O Estado do Amapá busca afastar, pela via jurisdicional, requisitos legais para celebrar o termo aditivo do contrato de refinanciamento da dívida pública, assim como pretende seja concedido prazo adicional de 30 (trinta) dias para que o Estado possa providenciar: (i) a comprovação de pagamento ao BNDES da Comissão de Renegociação; e (ii) a comprovação de adimplência relativa ao pagamento de precatórios.



    2. Ocorre que o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal consubstancia um conjunto de normas de adesão facultativa, não estando obrigadas quaisquer das partes a firmar tal compromisso. Não obstante, a partir de quando manifestada a vontade em participar do regime privilegiado, cabe aceitar, não somente os bônus, mas os ônus a ele relativos. 



    3. A pretensão do Estado autor de alterar os contornos legislativos da avença não há de prosperar, sob pena de dar causa à instabilidade jurídica e à multiplicação de pedidos judiciais de revisão de aditivos contratuais, comprometendo, em boa medida, a execução do programa de refinanciamento fixado na Lei Complementar nº 156, de 2016.



    4. Ação cível originária julgada improcedente.